Tribunal: STF
Processo: HC 214016
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Condenação transitada em julgado. Reiteração de pedido anterior. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”(HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    2. A pretensão veiculada nestes autos caracteriza mera reiteração de pedido anterior denegado (HC 209.457), o que igualmente impossibilita o conhecimento da presente impetração, na linha da reiterada jurisprudência do STF.



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    4. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Notadamente o “sério envolvimento com a máquina criminosa que movimenta o comércio ilícito de entorpecentes”, tendo em vista a posição do acusado como um dos distribuidores de drogas na cidade de Hortolândia, conforme consignado na sentença.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.